Tribunal: TJES
Processo: 5000050-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANTONIO VALENTIM DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000050-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VALENTIM DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CRIME IMPEDITIVO E SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por Antônio Valentim da Silva Júnior contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A defesa alega o cumprimento, pelo agravante, dos requisitos previstos na norma para a obtenção do benefício e pleiteia a reforma da decisão com a concessão do indulto e consequente retificação do atestado de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o agravante preenche os requisitos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, considerando a existência de crime impeditivo e a necessidade de cumprimento de frações específicas de pena;
(ii) verificar se a decisão agravada analisou corretamente o somatório das penas e os critérios legais aplicáveis para a concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, atribui ao Presidente da República a competência privativa para estabelecer requisitos para a concessão do indulto e da comutação de penas, cabendo ao magistrado verificar o cumprimento das exigências fixadas no decreto.

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em seu art. 1º, estabelece os crimes impeditivos ao indulto, incluindo o delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990. Contudo, o art. 9º, parágrafo único, da norma condiciona o indulto à superação do requisito de cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo.

No caso concreto, o agravante foi condenado pelos crimes do art. 157, §2º, do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, com penas que, somadas, totalizam 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Para o crime impeditivo (art. 244-B), fixou-se a pena de 10 meses e 20 dias, sendo exigido o cumprimento de dois terços dessa pena, equivalentes a 7 meses e 3 dias, requisito já atendido pelo agravante.

O art. 2º, inciso XIV, do Decreto nº 11.846/2023 exige, para os crimes não impeditivos, o cumprimento de um quarto da pena somada (1 ano, 2 meses e 20 dias), além da condição de livramento condicional, requisitos igualmente preenchidos pelo agravante até 25 de dezembro de 2023.

A decisão agravada aplicou equivocadamente a fração de dois terços sobre a pena total, quando a exigência legal restringe-se ao cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo. Tal equívoco comprometeu a análise da concessão do indulto.

Constata-se, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão do benefício, corroborando o cumprimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 depende do cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, conforme art. 9º, parágrafo único, e de um quarto da pena somada para os crimes não impeditivos, além do cumprimento de livramento condicional, nos termos do art. 2º, inciso XIV.

A análise do somatório das penas e das frações exigidas deve observar a individualização de cada crime, com a aplicação correta das regras do decreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º, XIV, e 9º; CP, art. 157, § 2º; ECA, art. 244-B.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000050-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO VALENTIM DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
R
ecurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANTÔNIO VALENTIM DA SILVA JÚNIOR
em face da r. Decisão (Id. 9027443, pp. 01/02), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 2000058-73.2019.8.08.0011, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (Id. 11631444) a d. Defesa alega que, em 25/12/2023, o agravante já havia cumprido a fração necessária da pena para concessão do benefício, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023. Requer a reforma da decisão agravada para concessão do indulto e consequente retificação do atestado de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular
analisar
o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Nesse contexto
, a
d. Defesa requer a
concessão do indulto

quanto
à

a
ção
p
enal
tombada sob n
° 2000058-73.2019.8.08.0011
,
por meio da qual
o apenado foi
condenado pela prática dos crimes previstos no artigo
157, § 2º
,
inciso II,
do Código Penal, e
artigo 244-B
, d
o Estatuo da Criança e do Adolescente.

O

Juízo
a quo
, ao
in
deferir o pleito formulado,
consignou
que o agravante
não
faz jus ao benefício do indulto com base na
s
regra
s
prevista
s
no
art.
2º e art.
9
°,
parágrafo único,
ambos

do

Decreto Presidencial nº
11.846/2023
,
pois
o
apenado não
cumpriu
os requisitos temporais estabelecidos no
referido
Decreto

em relação ao
s
crime
s
impeditivo
s
.

No caso vertente, o apenado possui a seguinte condenação:

01)
Ação Penal nº 0015497-95.2018.8.08.0011: condenação à pena de
06
(
seis
) anos,
02
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
em regime inicial
semiaberto
, pelo cometimento do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.
157, § 2º

do Código Penal
e
244-B,
caput,
da Lei
8.069/90
;

Data do fato:
19/12/2018
;
Data
d
o Trânsito em Julgado:
não informado
.

Frente a tal cenário, insta destacar que, em seu art. 1º, o
Decreto Presidencial nº
11.846/2023
elenca a
lista dos crimes impeditivos, para os quais não é cabível o indulto e a comutação.

Nesse quadrante, destaque-se que o crime previsto no
caput
do art.
244-B, da Lei nº 8.069/90,
fora abarcado como crime impeditivo
(art. 1º, inc. XVI do referido decreto)
.

Por sua vez,

nos termos do
art. 2º, inciso
XIV
, do
Decreto Presidencial nº
11.846/2023,
quanto a
o
s
crimes não impeditivos
,
c
oncede-se o indulto
aos condenados a pena privativa de liberdade
que estejam em
livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto
,
cujas penas remanescentes, até o dia 25 de dezembro de 2023, não ultrapassem o limite de oito anos, caso não sejam reincidentes.

Ademais, exige-se o cumprimento, até a referida data,
de um quarto da pena para os não reincidentes
.

Cumpre frisar, ainda, que o art. 9°,
caput
, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, estabelece o seguinte:

Art. 9º:
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver
concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
dos benefícios
.

Assim sendo, somente será concedida a indulgência natalina após verificado
o
cumprimento de
um quarto da pena,
considerando o
somatório das penas constantes no processo de execução
(art. 9º,
caput
).

Feitas tais considerações, passo à apreciação do caso concreto.

Quanto ao primeiro requisito, ou seja, de superação do crime impeditivo (art. 9º, parágrafo único),
o apenado deverá ter cumprido,
até 25 de dezembro de 2023,

2/3 (
dois terços
)
da pena correspondente ao crime impeditivo.

Todavia, o magistrado equivocou-se ao aplicar tal fração sobre a pena total da condenação na
A
ção
P
enal nº
2000058-73.2019.8.08.0011, e não apenas sobre a pena do crime impeditivo.

Ocorre que, quanto ao
delito previsto no
art.
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
fora fixada a pena de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias,
sendo que
dois terços
desta
equivalem a 7 (sete) meses e 3 (três) dias.

P
ortanto, o apenado
preencheu esse primeiro requisito.

Prosseguindo para a análise do requisito
do
art. 2º, inciso
XIV
, do
Decreto Presidencial nº
11.846/2023,
cumulado com o
caput
do art. 9º da mesma norma, conclui-se que
deve ser verificado o cumprimento de
um quarto da pena
somada dos crimes em concurso e que o réu esteja em cumprimento de livramento condicional.

No caso em tela, verifica-se que, somadas (observando o reconhecimento de concurso formal entre os crimes), as condenações do agravante totalizam 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

E
m 25/12/2023 a p
ena total cumprida era de 5 anos e 29 dias, ou seja, superada o cumprimento de 1⁄4 (um quarto) da pena total.

Ademais, conforme informações extraídas da Linha do Tempo Detalhada disponibilizada pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que, na referida data, o apenado já se encontrava em livramento condicional

Assim, considerando que já se operou o cumprimento de dois terços da pena do delito impeditivo (7 meses e 3 dias), somado a um quarto da pena total (1 ano, 2 meses e 20 dias) e que o réu encontrava-se em livramento condicional, tem-se como preenchidos todos os requisitos para a concessão do indulto pretendido, previstos no
art. 2º, inciso
XIV
e
art. 9°
do
Decreto Presidencial n° 11.846/2023.

I
nclusive,
corroborando tal conclusão,
observo que o Promotor de Justiça manifestou pel
o
deferimento do indulto ao apenado (id. 11631442)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de que seja
concedido o indulto ao reeducando,
alcançando também a pena de multa,
conforme disposto no
art. 2º, inciso
XIV
e
art. 9°
do
Decreto Presidencial n° 11.846/2023
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)